Tribunal: TJES
Processo: 0026299-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria / Pensão Especial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026299-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO FERNANDO MORETO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO FRUSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Inexistindo omissão a ser suprida, não há de se falar em prequestionamento da matéria.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FRANCISCO FERNANDO MORETO contra o acórdão de id 12194280, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, aqui Embargada.

Em seu arrazoado (id 12397052), aduz o Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso
“
quanto à impossibilidade de alterações no regulamento da instituição de previdência privada que venham a prejudicar o participante”

(p. 20), motivo pelo qual pugna pelo acolhimento da vertente insurgência para fins de prequestionamento da matéria e para que o apontado vício seja suprido, imprimindo-se efeitos infringentes ao recurso para modificação do resultado do primitivo julgamento.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, na data da assinatura eletrônica do documento.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026299-89.2013.8.08.0024
EMBARGANTE: FRANCISCO FERNANDO MORETO
EMBARGADA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por FRANCISCO FERNANDO MORETO contra o acórdão de id 12194280, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, aqui Embargada.

Em seu arrazoado (id 12397052), aduz o Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso
“
quanto à impossibilidade de alterações no regulamento da instituição de previdência privada que venham a prejudicar o participante”

(p. 20), motivo pelo qual pugna pelo acolhimento da vertente insurgência para fins de prequestionamento da matéria e para que o apontado vício seja suprido, imprimindo-se efeitos infringentes ao recurso para modificação do resultado do primitivo julgamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a matéria suscitada nas razões destes embargos de declaração foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, com amparo em precedente obrigatório firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 907/STJ), consignou que
“
o regulamento aplicável
ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”
(STJ, REsp n.º 1.435.837/RS, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Relator p/ acórdão: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.02.2019, DJe de 07.05.2019).

Assentou-se, ainda, com espeque na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
“
a entidade de previdência complementar pode promover a modificação ao longo do período de contribuição como forma de adequar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos firmados
, sem que isso seja interpretado como ato ilícito ou abusivo, motivo pelo qual
inexiste direito adquirido às regras vigentes ao tempo da adesão
”
(TJES, Apelação Cível n.º 0033373-63.2014.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.06.2023).

Percebe-se, pois, que a pretensão do Embargante de reingressar no mérito da demanda, sob o pretexto de suprir omissão no acórdão recorrido, a fim de rediscutir a (in)existência de direito adquirido ao regulamento vigente quando de sua adesão ao plano de previdência, mais favorável à sua pretensão, não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Ante o exposto, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.